Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-91.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O autor opôs embargos de declaração, alegando que os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor do contrato somado ao valor da condenação, pois este era o proveito econômico pretendido.
2. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
3. Portanto, nos Juizados Especiais, havendo condenação, é sobre este valor que deverá incidir o percentual arbitrado para os honorários advocatícios.
4. Além disso, se fosse considerado o valor total do contrato somado com a quantia objeto da condenação, o valor da causa superaria R$ 65.000, extrapolando o limite de alçada dos Juizados Especiais à época do ajuizamento da ação. A prevalecer essa tese, o feito nem sequer seria julgado nos Juizados Especiais.
5. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.